Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. CDC. APLICABILIDADE. CLÁUSULA. ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOMENTE EM FAVOR DO FORNECEDOR. IRREGULARIDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões inexistentes, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos que envolvem entidades de previdência privada, mas que a relação jurídica debatida não se refere à questão previdenciária, como os casos de mútuo. Precedentes.
3. Reconhecida a aplicação do CDC, as cláusulas que estipularam honorários advocatícios contratuais em benefício unicamente do fornecedor devem ser consideradas abusivas. Precedentes.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.